Tribunal: TJMT
Processo: 1020750-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020750-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA, LAIDE LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JOSE VALDERI DE OLIVEIRA
Processo na origem : Interdito Proibitório com Pedido de Liminar n. 1002120-28.2019.8.11.0009 - Código 11137710 - 1a Vara Cível da Comarca de Colíder
Agravo de Instrumento interposto por Francisco Sildo de Oliveira e Laide Lopes de Oliveira, de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra José Valderi de Oliveira, indeferiu a liminar de expedição de mandado proibitório em favor da parte autora.
Alegam que são possuidores de uma área com 446,5232 hectares, denominada Fazenda Londrina, onde exercem, de forma mansa e pacífica, atividade agrícola e pecuária.
Sustentam que o agravado pretende adentrar em 40,53 hectares, da área por eles ocupada, de modo que se não for coibido, poderá concretizar o esbulho possessório.
Asseveram que a decisão agravada, ao indeferir a liminar, não observou ao disposto no art. 562, do CPC, no caso, a determinação para a realização de audiência de justificação prévia.
Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de deferir a liminar e determinar a expedição do mandado proibitório. No mérito, postulam pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada. Alternativamente, requerem a declaração de nulidade da decisão agravada, para que seja designada audiência de justificação prévia.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão da liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Ademais, a matéria suscitada merece melhor exame quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, indefere-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator